Tribunal: TJSP
Processo: 2053320-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Alegação de nulidade da intimação – Descabimento – Carta de intimação enviada para endereço no qual a executada foi pessoalmente citada por oficial de justiça – Aviso de recebimento assinado por terceiro sem nenhuma ressalva – Inverossimilhança da alegação de que a executada não reside no referido endereço – Ainda que assim não fosse, restaria

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Alegação de nulidade da intimação – Descabimento – Carta de intimação enviada para endereço no qual a executada foi pessoalmente citada por oficial de justiça – Aviso de recebimento assinado por terceiro sem nenhuma ressalva – Inverossimilhança da alegação de que a executada não reside no referido endereço – Ainda que assim não fosse, restaria configurada a hipótese descrita no art. 274, parágrafo único, do CPC – Intimação válida – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Bloqueio "online" – O montante constrito é impenhorável, haja vista que não sobeja o montante de 40 salários-mínimos – Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Impenhorabilidade da quantia poupada de até 40 salários-mínimos, inclusive aquela mantida em conta corrente – Hipótese em que não restou comprovada a existência de outros numerários em nome da agravante, tampouco de fraude ou má-fé – Precedente do C. STJ – RECURSO PROVIDO, nessa parte.